Tribunal: TJBA
Processo: 8181863-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181863-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAUAN BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, ajuizada por Cauan Batista Pereira de Oliveira, com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. A sentença determinou a autorização do tratamento, com internação por 90 dias, prorrogáveis mediante justificativa médica, e fixou multa diária por descumprimento. Em apelação adesiva, o autor pleiteou o custeio de internações periódicas adicionais. Ambas as apelações foram conhecidas e desprovidas, com revisão de ofício do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (ii) estabelecer se é legítima a pretensão de reinternações periódicas após a fase intensiva do tratamento; e (iii) determinar a adequação do valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde da ré não é de autogestão, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 469 do STJ.

A Lei nº 9.656/98 assegura a cobertura obrigatória de internação hospitalar para doenças classificadas pela CID, incluindo a obesidade mórbida, quando houver prescrição médica, salvo exceções legais que não se aplicam ao caso.

A recusa da operadora ré em autorizar o internamento com base em ausência de previsão contratual ou no fato de a clínica não se tratar de hospital afronta o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

Os relatórios médicos indicam expressamente a necessidade de internação, havendo contraindicação à cirurgia bariátrica e insucesso de tratamentos ambulatoriais, o que afasta a alegação de finalidade estética do procedimento.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é indevida a negativa de cobertura em casos de obesidade mórbida com indicação médica de internação em clínica especializada, distinguindo tal situação dos tratamentos meramente estéticos.

A pretensão de reinternações periódicas mensais após o período inicial de internação não encontra respaldo técnico suficiente nos autos, mostrando-se desproporcional diante da existência de alternativas ambulatoriais eficazes na rede credenciada.

A multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, inicialmente fixada em R$ 1.000,00, mostra-se excessiva, justificando-se a sua revisão de ofício para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, conforme art. 537, §1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Multa cominatória revista de ofício.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada quando houver prescrição médica e inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada.

A recusa da operadora em autorizar a internação baseada em ausência de previsão contratual ou na natureza não hospitalar da clínica configura prática abusiva.

Não é devida a cobertura de reinternações periódicas após o tratamento intensivo sem comprovação técnica de necessidade contínua e exclusividade terapêutica.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta e pode ser revista de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e VI, 14; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, caput, §§ 12 e 13; CPC, arts. 537, §1º, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 8043017-68.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8024734-26.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181863-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s/apelados
CAUAN BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, data e assinatura eletrônicas.

Des.
Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02